Tribunal: TJES
Processo: 5010022-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010022-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIETE GREGIO MARTINS

AGRAVADO: JEFFERSON PEREIRA MIRANDA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
.
BLOQUEIO PELO SISTEMA SISBAJUD
.
DECISÃO AGRAVADA. DESBLOQUEIO. IMPENHORABILIDADE CONTA CORRENTE. SALÁRIO.
VALOR
NECESSÁRIO A SUBSISTÊNCIA D
A
DEVEDOR
A
.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

1.
Presente
a
probabilidade do êxito recursal,
uma vez que o
entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de

que

“
são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.”
(STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019).
2.

Hipótese dos autos não se a
molda

a

relativização da

regra de impenhorabilidade do salário
,
especialmente

em razão da
s hipóteses
trazidas pelo art. 833, § 2º do CPC:
a)
para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida,
b)
independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, observadas as peculiaridades do caso concreto;
e desde que
preservada a dignidade do devedor e de sua família.

3.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010022-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIETE GREGIO MARTINS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALINE ALEMONGER CRISTO - ES21336-A
AGRAVADO: JEFFERSON PEREIRA MIRANDA DOS SANTOS, PATRICIA OLIVEIRA COSTA SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS JOSE FERREIRA VANZO - ES14118
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS JOSE FERREIRA VANZO - ES14118

V
OTO

A decisão agravada

foi proferida nos autos da
ação
de execução de título extrajudicial que
i
n
deferiu
o pedido de desbloqueio do
s
valor
es

constritos d
a
executad
a
, ora
agravante
pelo sistema SISBAJUD.

A
recorrente
p
retende a liberação do valor por se tratar de salário, servindo para as despesas básicas, os quais estão submetidos à impenhorabilidade.

Pois bem.

Diante das razões apresentadas e dos motivos adotados pelo juízo de origem,
não
encontrei motivos para rever entendimento adotado quando d
a análise do pedido de

efeito suspensivo
, no sentido
d
e
desbloque
ar
os valores na origem
. Explico.

Destaco que

presente
a
probabilidade do êxito recursal,
uma vez que o
entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que

“
são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.”
(STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019).

No mesmo sentido:

“
[...]
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça 'reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)'
(REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014) (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro Raul Araújo,Quarta Turma, DJe: 17-02-2020) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009842, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Em que pese

a
relativização da

regra de impenhorabilidade do salário
,
especialmente

em razão da
s hipóteses
trazidas pelo art. 833, § 2º do CPC:
a)
para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida,
b)
independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos,
devem ser
observadas as peculiaridades do caso concreto,
sempre

preserva
n
do a dignidade do devedor e de sua família.

Neste contexto,
a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma exceção para rela
ti
vização, motivo pelo qual entendo que a verba bloqueada no SISBAJUD – R$ 1.089,25 (mil e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) é impenhorável, notadamente porque consigo extrair das provas colacionadas –
contracheque
- se tratar de verba salarial,
na qual a recorrente depende para seu sustento
.

Neste sentido, julgado desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTA BANCÁRIA. VALORES DEPOSITADOS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Estabelece o artigo 833, inciso X, do CPC/15, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. II. A teor da recente jurisprudência do e. STJ, “Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude.” III. Na hipótese, em virtude das quantias bloqueadas comporem o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do CPC/15, cumulado à inexistência de sinais de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor, impõe-se a reforma da decisão recorrida, face a necessária ponderação entre o equilíbrio do direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à subsistência. Precedente
. IV. Recurso conhecido e provido. Data: 27/03/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5010915-24.2023.8.08.0000. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Agêncie e Distribuição.

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese atinente à impenhorabilidade dos depósitos até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança com movimentação de conta-corrente. 3. A hipótese em questão se amolda à tese fixada pelo C. STJ acerca da impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários mínimos depositado em conta poupança. 4. Recurso conhecido e provido.
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, 20 de setembro de 2022. RELATORA. Data: 18/Oct/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004623-57.2022.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Bloqueio / Desbloqueio de Valores.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para
confirmando a liminar, reformar a decisão a fim de liberar o valor em 48 (quarenta e oito) horas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.